Tribunal: TJMT
Processo: 1023586-91.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1023586-91.2022.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: MARIA ELZA ALVES LIMA
Recorrido: LUZIA STELLA MUNIZ
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 12 de dezembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DE OUTRO PATRONO APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. PATROCÍNIO COMPROVADO. PAGAMENTO PARCIAL POR PARTE DA DEVEDORA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que arbitrou honorários advocatícios contratuais em 20% (vinte por cento) sob o valor da do proveito econômico da assistida.
2. Trata-se de Ação de arbitramento de honorários advocatícios na qual a parte reclamante, ora Recorrida, informou ter atuado na fase administrativa e judicial de demanda interposta em face à previdência social, tendo como autora a ora recorrente.
3. Sustenta que já na fase de cumprimento de sentença e de recebimento dos valores atrasados na ação previdenciária, a Requerida habilitou outro advogado que requereu o levantamento integral da quantia, sem sequer observar os honorários contratuais avençados junto à Requerente na época da contratação e que, por ter o escritório da recorrida passado por digitalização de documentos, o contrato de honorários original teria sido extraviado, diante da inexistência da via original do contrato, optou pelo processamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ao invés da ação de execução.
4. Cumpre ressaltar que no caso em comento a patrona recorrida atuou em fase administrativa e judicial.
5. De outro lado, a recorrente sustenta que houve o pagamento integral dos honorários advocatícios no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
6. Conforme bem analisado pelo juízo de origem, houve duas prestações de serviços, sendo uma judicial e outra administrativa. Não houve comprovação de quitação de ambos os serviços. Ademais, o valor alegado, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é muito aquém do aproveito econômico beneficiária.
7. Destaco que o valor total dos benefícios previdenciários atrasados a serem recebidos pela recorrente em agosto de 2021 perfazia a monta de R$ R$ 69.072,11 (sessenta e nove mil e setenta e dois reais e onze centavos) – id. 184240316 – pág 185.
8. De fato, levando em consideração o disposto no art. 80 do CPC e sobretudo, o zelo profissional da recorrida, que atuou na esfera administrativa e judicial, acompanhou a demanda por mais de sete anos seguidos, reverteu em fase recursal a sentença de improcedência, verifico que o percentual de 20% (vinte por cento) reconhecido na origem demostra ser compatível e razoável para o trabalho realizado.
9. No caso em comento não restou comprovado que os recibos apresentados, de pagamentos realizados entre 10/03/2021 e 05/04/2022, seriam o suficiente para quitar a prestação dos serviços prestados por mais de sete anos, considerando a distribuição da demanda em 2017.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Mantida a sentença proferida por esta Turma, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais permanecem com a exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023586-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELZA ALVES LIMA - CPF: 568.890.621-91 (RECORRENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023